Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-82.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 056.060.001-13 (EMBARGANTE), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 019.455.011-70 (EMBARGADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), MARCOS RUY DE SOUZA E SILVA (EMBARGADO), MARCOS RUY DE SOUZA SILVA - CPF: 967.567.641-87 (EMBARGADO), MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 056.060.001-13 (EMBARGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 019.455.011-70 (EMBARGANTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), MARCOS RUY DE SOUZA SILVA - CPF: 967.567.641-87 (EMBARGANTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. OMISSÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores apenas para constar que todas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, mantendo, contudo, a indenização por danos materiais em R$ 9.850,00. O embargante sustenta omissão na análise das despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito e aponta erro material na concessão da gratuidade de justiça às partes rés, sem decisão judicial expressa nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise das despesas médicas, no valor de R$ 35.560,00, supostamente comprovadas nos autos; (ii) verificar se houve erro material no reconhecimento do benefício da justiça gratuita às partes rés, sem decisão expressa de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se quanto à análise dos documentos apresentados pelo autor que comprovam despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito, limitando-se a fixar a indenização por danos materiais com base apenas nos custos de reparo veicular, no valor de R$ 9.850,00.

A documentação constante dos autos demonstra de forma inequívoca o dispêndio de R$ 20.350,00 com atendimento médico e hospitalar particular, incluindo cirurgias, aquisição de materiais cirúrgicos e serviços prestados por profissionais e instituições de saúde, devidamente comprovados por notas fiscais e comprovantes de transferência bancária.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as despesas médicas comprovadamente relacionadas ao acidente de trânsito devem ser ressarcidas, independentemente de atendimento em rede privada.

Não há erro material na extensão da justiça gratuita às partes rés, uma vez que o pedido foi formulado na contestação e, embora não tenha sido objeto de decisão expressa, considera-se presumidamente deferido, especialmente por se tratar de réus assistidos pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação no acórdão sobre despesas médicas comprovadamente relacionadas ao acidente configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Despesas médicas comprovadas nos autos devem ser integralmente indenizadas, ainda que realizadas em rede privada.

O pedido de justiça gratuita formulado na contestação, ainda que não expressamente apreciado, considera-se tacitamente deferido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.194/74, art. 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1006947-54.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2020; TJMT, AC no 1006205-36.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo embargante Mathias para constar do voto que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita e rejeitou os aclaratórios de Rozane e Marcos (Id. 293455850).

O embargante/autor afirma que o acórdão
omisso e incorreto em diversos pontos relevantes.

Aduz que a decisão
foi omissa quanto ao efetivo prejuízo financeiro suportado pelo Apelante, especialmente no que se refere às DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DO ACIDENTE", as quais teriam sido devidamente comprovadas nos autos através de comprovantes de pagamento, notas fiscais e laudos médicos emitidos por instituições como o Hospital São Judas Tadeu, o profissional Dr. João Paulo Dutra Kastelic, e fornecedores de materiais cirúrgicos.

Argumenta que tais documentos amparam de forma inequívoca o valor postulado a título de danos materiais, correspondente a R$ 35.560,00, valor que ultrapassa o montante arbitrado de R$ 9.850,00, que se referia apenas aos custos com o reparo dos veículos envolvidos.

Alega que o acórdão analisou temas diversos como lucros cessantes e pensão vitalícia — que sequer foram objeto do pedido nos embargos — ao passo que permaneceu omisso quanto à análise do dano material decorrente das despesas médicas, ponto expressamente abordado nos embargos de declaração de ID 281699383.

Sustenta que o acórdão cometeu erro material ao reconhecer o benefício às partes rés — MARCOS RUY DE SOUZA SILVA e ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA — sem que houvesse nos autos qualquer decisão anterior nesse sentido ou documentos que comprovem a necessidade do benefício.

Diz que o benefício da justiça gratuita foi concedido apenas ao autor, conforme consta do Id. 276277380 e do I. de origem 53289317.

Pede que seja suprida a omissão do acórdão quanto à análise das despesas médicas devidamente comprovadas, condenando os réus ao pagamento de R$ 35.560,00 a título de dano material.

Pleiteia ainda a correção do erro material relativo ao benefício da justiça gratuita, restringindo-o apenas ao autor, MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES, tendo em vista que as partes rés nunca tiveram tal benefício deferido.

Destaca precedentes que reconhecem o dever de indenização por despesas médicas comprovadas e o reembolso pelo seguro DPVAT, conforme prevê o artigo 3o, inciso III, da Lei 6.194/74.

Os embargados MARCOS e ROZANE alegaram que os embargos de declaração têm sido utilizados de forma indevida com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduzem que a pretensão do embargante é reabrir discussões já analisadas e superadas pelo acórdão recorrido, especialmente no que tange à fixação dos danos materiais e à concessão de justiça gratuita.

Argumentam que o ponto referente ao benefício da gratuidade não foi impugnado nas razões do recurso de apelação, tendo ocorrido, portanto, a preclusão.

Sustentam que eventual insurgência deveria ter sido veiculada por recurso próprio à instância superior, e não por meio de embargos de declaração.

Em relação às despesas médicas, os embargados afirmam que o acórdão apreciou a questão ao reconhecer a indenização de R$ 9.850,00 com base nas provas constantes dos autos, sendo irrelevantes documentos apresentados extemporaneamente apenas na fase recursal.

Alegam ainda que o próprio embargante recusou atendimento médico gratuito e permaneceu inerte por quase três anos, o que caracteriza aceitação tácita da composição informal entre as partes.

Acrescentam que o autor se ausentou injustificadamente das audiências de conciliação e instrução, denotando comportamento desidioso.

Defendem que os embargos têm caráter manifestamente protelatório (Id. 296719390).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido em 06-09-2018, com veículo conduzido por Rozane de propriedade de Marcos, busca condenação
solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.560,00, correspondente às despesas médicas e cirúrgicas realizadas.

Além disso, requereu também, o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, com 13o salário incluído, em razão de sua incapacidade para o trabalho, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00, a ser corrigido desde a data do acidente.

A ação foi julgada improcedente com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (Id. 276277917).

Ambas partes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo da origem (Id. 276277924).

Ante essa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, em que esta Câmara, ao dar parcial provimento ao recurso,

reconheceu, de forma unânime, a culpa exclusiva do condutor do veículo do réu e condenou os apelados ao pagamento de R$ 9.850,00 de danos materiais e R$ 20.000,00 de danos morais.

E fixou a verba honorária em 15% do valor da condenação devendo os apelados arcarem com 80% dessa despesa e o autor apelante com 20%, com a cobrança suspensa, porém, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita (Id. 280779378).

Houve nova oposição de embargos de declaração de ambas partes, em que resultou no acórdão recorrido (Id. 293455850), sendo parcialmente
acolhido os aclaratórios do autor para constar do voto que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita e rejeitou os aclaratórios dos réus (Id. 293455850).

O autor ora embargante
pede a correção do erro material relativo ao benefício da justiça gratuita, restringindo-o benefício apenas à ele, tendo em vista que as partes rés nunca tiveram tal benefício deferido.

No entanto, o benefício foi pleiteado na contestação e, como o juízo da origem não se manifestou a esse respeito, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA –
PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO
– PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito,
sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início . (TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Assim, quanto ao benefício da gratuidade não há qualquer desacerto no decisum.

No mérito, o embargante aduz que a decisão
foi omissa quanto ao efetivo prejuízo financeiro suportado pelo Apelante, especialmente no que se refere às despesas médicas decorrentes do acidente",
no montante de R$ 35.560,00, valor que ultrapassa o montante arbitrado de R$ 9.850,00, que se referia apenas aos custos com o reparo dos veículos envolvidos.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa sobre as despesas médicas reclamadas pelo autor/apelante. O acórdão limitou-se a fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 9.850,00, sem abordar especificamente os gastos com tratamento médico alegados pelo embargante.

O relatório médico anexado aos autos (Id. 276277373) demonstra que o embargante foi submetido a duas cirurgias para osteossíntese em úmero direito, tendo sido necessário novo tratamento cirúrgico com enxerto ósseo e fixador externo devido à não consolidação óssea.

E conforme se depreende dos autos, o embargante apresentou documentação comprobatória de despesas médicas decorrentes do acidente, incluindo comprovante de transferência Pix para o Dr. João Paulo Dutra Kastelic, nos valores de R$ 1.500,00 (24-01-2021); R$ 4.500,00 (22-01-2021); R$ 4.500,00 (21-01-2021); R$ 4.500, 00 (20-01-2021 às 4.500,00) (Ids. 276277375 e 276277376), Notas Fiscais de R$ 50,00 – referente a órtese de punho (Id. 276277374); R$ 3.800,00 – serviços hospitalares – no Hospital São Judas Tadeu – 28-09-2018; e R$ 1.500,00 de Materiais médicos cirúrgicos, totalizando um montante de R$ 20.350,00.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que as despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito devem ser ressarcidas quando devidamente comprovadas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREÇÃO PERIGOSA – VÍTIMA QUE BUSCOU SOCORRO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA – DEVER DE INDENIZAR AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CORRESPONDENTES – GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EVIDENTES – DANO ESTÉTICO PRESENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita quando ausentes os requisitos, visto que tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Deve-se manter a condenação por dano material se as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos; o simples fato de a vítima ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante . Dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial. Apesar das cicatrizes deixadas pelo acidente, o quantum fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10 .000,00 (dez mil reais). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006205-36.2023.8 .11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Portanto, reconheço a omissão apontada pelo embargante quanto à análise das despesas médicas decorrentes do acidente, devendo o acórdão ser integrado neste ponto.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para constar como valor de indenização pelos danos materiais R$ 20.350,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025